Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741198-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GENALDO ALVES DOS SANTOS, GARDENIA FRANCO TORRES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS BARBOSA LUCAS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de ID 79338773, de acordo com o art. 998, do CPC, restando prejudicado o agravo interno. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora